Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR DENTRO DE SUPERMERCADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso dos autores.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o embargado poderia ter evitado o furto do aparelho, diante da comunicação imediata dos embargantes aos funcionários do estabelecimento. Argumentam que os funcionários do recorrido ficaram inertes, mesmo com as imagens das câmeras de segurança e se negaram a fornecê-las aos autores, caracterizando descaso. Pugnam pelo saneamento da omissão e contradição e pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes para a revisão do julgado, dando procedência aos pedidos.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.